Tribunal: CARF
Processo: 16561.720117/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo omissão, obscuridade ou contradição, devem ser acolhidos os embargos declaratórios, a fim de que seja esclarecida a obscuridade, eliminada a contradição ou suprida a omissão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
QUALIFICADA. DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE.
Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de fraude constante da autuação fiscal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DECADÊNCIA.
É de ser reconhecida a decadência relativa aos 2o e 3o trimestres de 2008, nos termos da contagem prevista no art. 150, §4o, do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720117/2013-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.658 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
Havendo omissão, obscuridade ou contradição, devem ser acolhidos os
embargos declaratórios, a fim de que seja esclarecida a obscuridade, eliminada
a contradição ou suprida a omissão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
QUALIFICADA. DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO
DA FRAUDE.
Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de
fraude constante da autuação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA.
É de ser reconhecida a decadência relativa aos 2o e 3o trimestres de 2008, nos
termos da contagem prevista no art. 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para fins de complementar a análise da
decadência, mantendo-se o §4o do art. 150 do CTN, e afastar a multa qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720117/2013-11
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).
Ausente o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de autos de infração, fls. 1402-1468, relativo ao IRPJ e CSLL (anos-
calendário de 2008 a 2012), no valor total de R$ 100.827.246,60 (inclusos multa de oficio
qualificada de 150% e juros de mora à taxa Selic, calculados até outubro/2013), que, por sua vez
foi impugnada pela contribuinte, às fls. 1561/1638.
A autuação foi fundamentada em Termo de Verificação Fiscal – TVF - fls.
1469/1532, onde a Fiscalização considerou que houve prática de infrações à legislação tributária
que rege as atividades das pessoas jurídicas, faltas essas que acarretaram a insuficiência de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL e decorrem das seguintes operações:
A operação econômica analisada nesta auditoria fiscal se refere à aquisição, com ágio de
rentabilidade futura, em duas etapas, por parte da empresa SÉ SUPERMERCADOS
LTDA - CNPJ 01.545.828/0001-98 (SÉ), controlada direta da COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - CNPJ 47.508.411/0001-56 (CBD), de parcela
patrimonial relacionada especificamente à atividade de atacado e varejo ("atacarejo") de
produtos alimentícios e outros que completam sua linha de supermercados, representada
pela denominação comercial "ASSAÍ", então pertencente a ASSAÍ COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA. – CNPJ 46.499.224/0001-90 (Assai). Para a consecução
deste objetivo, foram efetuadas reorganizações societárias de cisão patrimonial
parcial com incorporação da parcela cindida, vendas e compras de
participações acionárias e incorporações reversas de controladoras (não
operacionais) por controlada (operacional), em detalhes que serão narrados
pormenorizadamente adiante.
Por sua vez, a cronologia dos fatos (e das operações praticadas pela contribuinte)
objetos do TVF foram os seguintes:
a) Cisão parcial realizada pela Assaí de 80.275379% do seu patrimônio líquido, para a
Barcelona;
b) Aquisição de 60% do capital social da Barcelona pela Sevilha;
c) Incorporação da Sevilha pela Barcelona;
d) Aquisição de 40% do capital social da Barcelona pela Nerano;
e) Incorporação da Nerano pela Barcelona;

Nesse sentido, essas operações levaram às seguintes situações sucessivas, cujas
documentações comerciais e contábeis foram analisadas pela autoridade de origem: a) Da cisão
parcial da Assaí; b) Das empresas controladas pela CBD e SÉ; b.1.) .BARCELONA
COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ n° 07.170.943/0001-01
(Barcelona);b.2.) 4.2.3 NERANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – CNPJ
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

10.641.449/0001-92 (Nerano); c) Da Incorporação da Sevilha pela Barcelona; d) Da
incorporação da Nerano pela Barcelona.
Considerando tal quadro, a autoridade de origem destacou a indedutibilidade do
ágio antes da alienação ou liquidação do investimento e a da amortização do ágio prevista nos
artigos 7° da lei n° 9.532/97. e 386 do RIR/99. Ainda, considerou também que não houve
extinção das participações societárias detidas pela Sé na Barcelona para apropriação do ágio
como despesa dedutível.
Da mesma forma, a autoridade de origem realizou análise contábil e fiscal da
amortização do ágio decorrente da incorporação da controladora pela controlada (item 8 do
TVF), a partir do exame dos livros contábeis e fiscais, considerando a incorporação da
controladora pela controlada (incorporação às avessas), concluindo o que segue (fl.1737):

Vimos inicialmente nos organogramas, que a operação de reorganização societária
empreendida pelo contribuinte se processou em duas etapas. Vimos também, que no
final das contas, a situação fática encontrada foi a de que, após as extinções da Sevilha e
Nerano, a real investidora da fiscalizada - SÉ – ficou com a totalidade de suas ações.
Entretanto, é importante, também, entendermos qual seria o motivo de constituir
algumas empresas sem atividades operacionais, sem empregados, sediadas no endereço
de seu acionista controlador, injetar-lhes capital e ao final verem-nas extintas por
incorporação em curto espaço temporal.
A conclusão só poderia ser para o aproveitamento fiscal deste ágio. Ora, em virtude das
incorporações, este passou a integrar o patrimônio de uma empresa operacional,
possibilitando assim um reflexo tributário artificial, qual seja, a amortização de um ágio
"transferido" por meio de uma manobra contábil sem substância econômica - já que os
investimentos acrescidos do ágio integravam o patrimônio da investidora - e a
conseqüente diminuição do lucro fiscal passível de oferecimento à tributação.
Assim, concluiu que houve: a) reorganização societária simulada, marcada pela:
falta de propósito negocial; b) pelas operações estruturadas em sequência; c) pelas inexistências
operacionais e administrativas da Sevilha e Nerano; d) pela breve existência formal das
incorporadas; c) que a incorporação às avessas foi motivada tão somente para a dedutibilidade
das despesas de amortização do ágio. Em conclusão, entendeu pela indedutibilidade do ágio
pretendido e, consequente, pela infração relativa à IRPJ e CSLL, consequente da glosa dos
valores deduzidos a título de despesa de amortização de ágio e a aplicação da multa qualificada:

Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

Já a aplicação da multa qualificada pelo evidente intuito de fraude nas operações
mencionadas teve por fundamento o art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Nesse aspecto, a aplicação da multa isolada de 50% foi fundamentada pela
seguinte conduta:
A fiscalizada, no período de 01/01/2009 a 31/12/2012, optou como forma de tributação
do lucro e apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Real Anual. Utilizou-se também
para o cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa e para o cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Estimativa do Balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução, previsto nos art. 35 e 57 da Lei n° 8.981/95, "in verbis":
(...)
De acordo com a análise efetuada na contabilidade da Barcelona, durante o período de
01/2009 a 12/2012, verificou-se que as despesas de amortização de ágio decorrente das
incorporações da Sevilha e Nerano foram contabilizadas mensalmente e influenciaram
na apuração do Lucro Líquido de Exercício, todavia, essas despesas não foram
adicionadas mensalmente na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL
levantados com base em Balanços ou Balancetes de Suspensão ou Redução. Como
conseqüência, houve uma redução nos cálculos mensais do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devidos por Estimativa conforme
demonstrado na Planilha "Cálculo do IRPJ e da CSLL por Estimativa".
(...)
A falta de recolhimento da estimativa mensal do IRPJ e da estimativa mensal da CSLL
constitui conduta ilícita sancionada pelo ordenamento jurídico conforme preceitua o art.
44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007,
"in verbis":
(...)
Depreende-se de tal dispositivo a aplicação da multa de ofício de 50%, exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento que deixou de ser efetuado.
Assim, o contribuinte foi intimado à proceder com a retificação do LALUR e do
Livro de Apuração da CSLL, já que:
infrações aqui mencionadas alteraram os resultados fiscais dos períodos de apuração
abrangidos por esta fiscalização acarretando a anulação e/ou diminuição dos Prejuízos
Fiscais e das Bases de Cálculo Negativa da CSLL dos anos-calendário de 2010 a 2012 e
aumento dos Lucros Reais e das Bases de Cálculo Negativa da CSLL dos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2008 e do ano-calendário de 2009.
Ainda, no TVF, acrescenta-se:
Em face das constatações acima discorridas, foram lavrados os pertinentes Autos de
Infração de IRPJ, de CSLL e Multa Isolada, formalizados no processo administrativo
sob n° 16561- 720.117/2013-11, abarcando os 2°, 3° e 4° trimestres de 2008 e anos-
calendário de 2009 a 2012.
Ademais, em face do disposto na Portaria RFB n° 2439, de 21 de dezembro de 2010, e
alterações introduzidas pela Portaria RFB n° 3182, de 29 de julho de 2011, foi
formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais através do processo administrativo
sob n° 16561- 720.118/2013-65.
Nesse aspecto, após lavratura e ciência do Auto de Infração, o contribuinte
interpôs impugnação administrativa, fls. 1402-1468, lastreado nos seguintes fundamentos,
sintetizados pelo contribuinte na peça impugnatória:
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

a) Os Autos de Infração são nulos, pois não mencionaram corretamente os fundamentos
legais para a glosa das amortizações do ágio, acarretando cerceamento do direito de
defesa.
b) Ainda que fosse procedente a glosa do ágio, parte do crédito tributário constituído
encontra-se extinto por decadência, tendo em vista que o IRPJ e a CSLL são tributos
sujeitos a lançamento por homologação, sendo aplicável a regra prevista no artigo 150,
§4°, do CTN, por não ter restado configurado dolo, fraude ou simulação. Assim, o prazo
decadencial em relação ao ágio decorrente das aquisições procedidas por Sevilha teria
se esgotado tanto se a contagem se iniciar da data da sua geração (01/11/2007), da
deliberação da incorporação (31/03/2008) ou da data em que foi realizada a primeira
amortização (30/06/2008), haja vista que o lançamento foi realizado em 22/10/2013.
c) Ad argumentandum, mesmo que o prazo decadencial seja contado em relação a cada
amortização, aplicando-se o disposto no artigo 150, §4°, do CTN, ao menos os valores
apurados no 2° e 3° trimestres de 2008 teriam sido atingidos pela decadência.
d) No mérito, as autuações devem ser julgadas improcedentes, pois se trata de ágio
efetivamente pago (milhões de Reais) aos ex-controladores para a aquisição de
participações societárias entre partes indubitavelmente independentes.
e) A aquisição do negócio de atacarejo por parte do GPA era medida necessária para a
expansão dos seus negócios e para a contenção de crescimento dos seus concorrentes.
Todas as operações realizadas, inclusive no que diz respeito à forma como seriam
procedidas, especificando-se, até mesmo, a utilização de empresas veículo de aquisição,
foram amplamente divulgadas e noticiadas pela imprensa.
f) A utilização de empresas holdings para aquisição de investimentos, incluindo a
realização de pagamentos por seu intermédio, é permitida e até mesmo incentivada pela
legislação. Tanto é assim que é modelo amplamente utilizado pela União na condução
de seus investimentos e também foi diversas vezes usado em processos de privatização,
tendo sido reconhecido como procedimento válido em dezenas de acórdãos proferidos
pelo CARF.
g) A Impugnante reconhece que a Sevilha e a Nerano foram sociedades holdings criadas
para viabilizar a aquisição das participações societárias, já que a incorporação da
Impugnante (empresa operacional com dezenas de estabelecimentos) por outra empresa
operacional (SÉ ou até mesmo CBD, também sociedades com centenas de
estabelecimentos), além de bastante complexa de ser operacionalizada (por questões de
gestão, de sistema, dentre outros), inviabilizaria a segregação necessária dos negócios
(varejo e atacarejo) e implicaria em envolver, nos demais negócios do GPA, os ex-
controladores de Assai.
h) A chamada incorporação "reversa, às avessas ou invertida" está expressamente
prevista na legislação fiscal, em especial no artigo 8°, alínea "b", da Lei n° 9.532/97,
tendo sido mantida expressamente na recém editada Medida Provisória n° 627/2013,
sendo, portanto, permitida.
i) Ainda que o lançamento não tivesse que ser integralmente cancelado, a penalidade
não pode ser mantida, especialmente em percentual agravado, tendo em vista que a
Impugnante agiu em consonância com a jurisprudência vigente à época dos fatos bem
como com o atual entendimento do CARF, que já convalidou operações semelhantes de
aquisição por meio de holdings. Além disso, jamais houve ação dolosa, por parte da
Impugnante, tendente a reduzir o tributo devido, tampouco simulação na constituição
das empresas e ocultação das operações realizadas.
j) A multa isolada sob acusação de falta de recolhimento por estimativa mensal não
pode ser mantida, por ter sido aplicada de modo concomitante com a multa de ofício
proporcional aos tributos apurados. Ainda que não fosse improcedente a exigência da
multa isolada como um todo, o cálculo procedido pela D. Fiscalização contém erros.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

Finalmente, pugna pelo cancelamento da exigência fiscal cancelada na sua
totalidade a título de IRPJ e CSLL, multa de ofício, multa isolada, juros e demais acréscimos,
determinando-se, por conseguinte, o restabelecimento do saldo de prejuízo fiscal compensando
"de ofício" e, ao final, o arquivamento do processo administrativo instaurado.
Não obstante, o Acórdão impugnado deu parcial provimento à pretensão
impugnatória, apenas exonerando parcialmente a aplicação da multa isolada referente às
estimativas dos meses de dezembro de cada ano de IRPJ e CSLL, nos seguintes termos:

Assim, o Acórdão da DRJ, fls.1720/1782, manteve o auto de infração no que
tange às exigências restantes, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. FALTA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é necessário que ele seja gerado
corretamente pela efetiva aquisição de participação societária por montante superior ao
seu valor patrimonial de parte não vinculada e, após, deve haver incorporação, fusão ou
cisão, por meio da qual ocorre uma confusão patrimonial entre os patrimônios das
antigas controlador e controlada. A inexistência da segunda operação descaracteriza a
ocorrência de confusão patrimonial posterior, para fins de permitir a dedutibilidade da
amortização do ágio gerado.
IRPJ E CSLL. DECADÊNCIA. INTUITO DE FRAUDE.
Nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o termo a quo do prazo de decadência é o
primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido
efetuado; in casu, na sistemática do Lucro Real trimestral, fato gerador em 30/06/2008,
a contagem iniciou-se em 1/1/2009.
MULTA
DE
OFICIO
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DAS
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
MULTA
DE
OFICIO
PROPORCIONAL.
À luz da legislação vigente, inclusive Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal, que deve ser observada pelo julgador administrativo de 1a. Instância, é cabível
a exigência da multa de oficio isolada concomitante com a multa de oficio proporcional,
em face das mesmas infrações. Outrossim, devem se excluídos da exigência os valores
cobrados a maior.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento
mensal do IRPJ, determinada sobre a base de cálculo estimada, deixar de efetuar o seu
recolhimento dentro do prazo legal de vencimento, por expressa previsão legal. A
referida multa é aplicável quando a falta é detectada após o encerramento do exercício
de apuração da base de cálculo destes tributos, por interpretação lógica do disposto no
artigo 44, II, b da Lei n° 9.430/96.
JUROS DE MORA A TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL E
MULTA DE OFICIO.
Tratando-se de lançamento de oficio, os juros de mora incidem tanto sobre o principal
quanto sobre a multa de oficio, ambos a partir do vencimento. Nos termos da legislação
em vigor, tais juros são calculados com base na taxa Selic acumulada.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. JUROS DE MORA.
TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Pelo contrário, ao julgador administrativo
compete, apenas, verificar se a lei e os atos normativos do Poder Público foram
aplicados conforme editados, uma vez que são dotados de presunção de legitimidade e
legalidade. O conhecimento e julgamento de eventual vício formal ou material da
legislação aplicada e em vigor compete, apenas, ao Poder Judiciário, o qual tem a última
palavra em face do princípio da unidade de jurisdição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 1819/1901 ao
Acórdão mencionado, reforçando os pedidos já apresentados na peça impugnatória. Contra o
Recurso Voluntário a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, fls. 1904/1936, seguindo a
mesma linha argumentativa que fundamentou a autuação fiscal (TVF). Ambas as petições
recursais foram apreciadas pelo Acórdão, às fls.1945/1988.
O Acórdão de segunda instância, no entanto, deu provimento, por unanimidade,
ao Recurso Voluntário do contribuinte, negando provimento à pretensão do Fisco, fls.
1945/1998, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma indutora de
comportamento do contribuinte.
Uma vez norteado o permissivo legal para a amortização do ágio contido no art. 7° da
Lei 9532/97 ou art. 386 do RIR/99 e, de fato concretizada a confusão patrimonial que
reúne as despesas de amortização fiscal do ágio e os lucros que motivaram o pagamento
do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura, possibilitando o
emparelhamento de receitas e despesas, torna-se legal a amortização do ágio.
Não havendo ocorrência de fraude ou simulação e tendo sido verdadeiras e legítimas as
operações perpetradas, inclusive, com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

dedução do ágio é possível, ainda que o benefício fiscal seja o principal ou mesmo o
único elemento motivador.
Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na
realização de reorganizações societárias, a dedução da amortização do ágio torna-se
ainda mais justificada.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO
REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não invalida as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a empresa
investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um propósito negocial.
Verificadas as condições legais, especialmente a confusão patrimonial entre investidora
e investida, deve ser admitida a amortização fiscal do ágio.
Na sequência, a Fazenda Nacional, por intermédio de sua Procuradoria, interpôs
Recurso Especial, fls. 2000/2022, destinado à instância administrativa superior, fundamentando a
similitude fática entre o processo julgado pela instância a quo (Processo 16561.720117/2013-11,
que gerou o Acórdão recorrido n. 1201-001.554–2a Câmara / 1a Turma Ordinária) com o
Processo n. 16643.720008/2013-93, Acórdão n. 1402-002.133 –4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
adotado pela Fazenda Nacional como primeiro paradigma, e onde foi gerado entendimento
diverso. O Recurso Especial foi admitido em Despacho de Admissibilidade, fls. 2024/2027,
onde se concluiu pela “caracterização da divergência de interpretação suscitada”.
Ato contínuo, o contribuinte, após ciência do Despacho de Admissibilidade
recursal, apresentou contrarrazões ao Recurso Especial, às fls. 2059/2096, pugnando, além dos
argumentos já apresentados em recurso voluntário, pela ausência de similitude fática entre os
citados processos a justificar o Recurso Especial.
Por outro lado, o Acórdão de Recurso Especial n. 9101003.366 da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, fls. 2152/2184, por voto de qualidade, deu provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, determinando o retorno dos autos ao colegiado de
origem para apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
“confusão patrimonial” a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na “mais valia” do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a “confusão patrimonial”, advinda
do processo de incorporação, não envolve a pessoa jurídica que efetivamente
desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação
que o originou tenha sido celebrada entre terceiros independentes e com efetivo
pagamento do preço.
Contra o Acórdão de Recurso Especial em comento, o contribuinte interpôs
embargos de declaração, fls.2213/2224, com fulcro nos artigos 65 e 66 do Regimento Interno do
CARF, sustentando, em síntese, que houve omissão quanto à análise dos argumentos fáticos e
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

jurídicos que justificariam a reorganização pela qual passou a embargante, o que seria necessário
já que o voto vencedor estaria fundamentado na ausência de propósito negocial.
Contudo, em Exame de Admissibilidade, fls. 2238/2242, os embargos de
declaração protocolados pelo contribuinte foram rejeitados.
Após primeira distribuição e redistribuição, fls.2254, o processo foi
reencaminhado para o CARF para apreciação e decisão, o que foi realizado através do Acórdão
de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário, às fls. 2255/2267, onde a Turma de Segunda
Instância Ordinária, decidiu o seguinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO DA MULTA ISOLADA. REVISÃO
Dá-se provimento parcial ao recurso de ofício apenas para retificar parte das
exonerações promovidas na decisão de primeira instância, por erro material. MULTA
QUALIFICADA. DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
FRAUDE.
Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de fraude
constante da autuação fiscal.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO
NO AJUSTE DO FINAL DO ANO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 105.
Com o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007,
que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais dúvida interpretativa
acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa isolada
cominada pela falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
juntamente com a multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da
contribuição devidos ao final do ano-calendário. Assim, inaplicável a Súmula CARF no
105 para fatos geradores ocorridos na vigência deste novo dispositivo legal.
DECADÊNCIA.
É de ser reconhecida a decadência relativa aos 2o e 3o trimestres de 2008, nos termos da
contagem prevista no art. 150, §4o, do CTN.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula
CARF no 108.

Naquele Acórdão recursal, ficou decidido o seguinte:
Acordam os membros do colegiado: a) por maioria, dar parcial provimento ao recurso
de ofício, restabelecendo a multa isolada referente ao mês de novembro de 2012.
Vencidos Neudson Cavalcante Albuquerque, Efigênio de Freitas Júnior e Lizandro
Rodrigues de Sousa que davam provimento ao recurso de ofício em maior extensão.
Vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Gisele Barra Bossa e André Severo
Chaves (Suplente Convocado), que negavam provimento ao recurso de ofício in totum;
b) por maioria, dar parcial provimento ao recurso voluntário, afastando a multa
qualificada e afastando a autuação relativa aos segundo e terceiro trimestres de 2008
devido à decadência. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que
mantinha a multa qualificada e não reconhecia a decadência. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Luís Henrique Marotti Toselli. Declarou voto o
conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

Após ciência do Acórdão recursal, fls. 2268, a Fazenda Nacional apresentou
embargos, às fls. 2269/2280, sustentando omissão e contradição sobre:
a) “A omissão reside justamente no fato de que o Colegiado ignorou a reforma da decisão
anterior da Turma pela CSRF e as premissas estabelecidas pelo Acórdão n. 9101-003.366,
cujo entendimento acerca da indedutibilidade do ágio deve prevalecer”.
b) Verifica-se ainda o vício da contradição, pois a decisão da Turma acerca dos fundamentos da
multa qualificada, amparada na legitimidade da dedução da amortização do ágio, não se
sustentam diante da reforma desse entendimento pela CSRF. Nesse contexto, à Turma cabe
pronunciar-se sobre a qualificação da multa, considerando a conclusão pela indedutibilidade
do ágio exposta no Acórdão n. 9101-003.366 e a fundamentação exposta no Termo de
Verificação Fiscal. Vale ainda destacar que a decisão sobre a multa qualificada poderá trazer
reflexos na contagem do prazo decadencial”.

Após, os embargos da Fazenda Nacional foram sujeitos à Despacho de
Admissibilidade, fls. 2283/2289, que admitiu parcialmente os embargos, reconhecendo as
seguintes omissões:

a) Omissão quanto ao fundamento para o reconhecimento da decadência: e;
“Como se vê, a decisão do colegiado pelo reconhecimento da decadência do direito da
Fazenda efetuar o lançamento considerou apenas seu entendimento anterior acerca da
inexistência de dolo, fraude ou simulação em relação à operação que deu origem ao ágio
apreciado, inexistindo pronunciamento acerca de questão indispensável para o deslinde
da matéria, considerado o todo exposto, qual seja, a existência de pagamento capaz de
atrair para o caso a contagem do transcurso do prazo decadencial na forma do artigo
150, §4o, do CTN. Assim, resta caracterizada a omissão alegada em relação ao tema
decadência.”
b) Omissão e contradição quanto ao fundamento para o afastamento da multa qualificada.
“Do exposto se extrai que houve omissão na decisão embargada, acerca da qualificação da
multa, na medida em que o teor do pronunciamento acerca do caso enseja sua
desconsideração, pois que limitado à aplicação de fundamento superado pela decisão da
CSRF, que reconheceu a artificialidade da operação que gerou o ágio, e, assim, tornou inapto
à utilização o entendimento anterior, no sentido de que, diante da legalidade da operação,
inexistiu dolo, fraude ou simulação”.

Logo, os autos foram novamente encaminhados à esta Turma Ordinária, para
apreciação e julgamento dos pontos omissos ou contraditórios admitidos no Despacho de
Admissibilidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.
Portanto, deles tomo conhecimento.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

A Fazenda Nacional apresenta embargos de declaração indicando: a) omissão em
relação ao fundamento para o reconhecimento da decadência e; b) omissão e contradição
quanto ao fundamento para o afastamento da multa qualificada.
Com efeito, em relação ao fundamento para o reconhecimento da decadência,
assiste razão à embargante.
Há que se complementar o Acórdão com o fundamento para o reconhecimento da
decadência com base no art. 150, parágrafo 4a do CTN, referente aos 2o e 3o trimestres de 2008.
Nesse sentido, complementando o Acórdão embargado, entendo que o voto
vencedor proferido pelo conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, considerou que afastado o
critério para a qualificação da multa, haveria – por decorrência lógica - o deslocamento da regra
decadencial para o artigo 150, §4o do CTN.
Nesse aspecto, como se sabe, o e. Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão
submetida ao regime de repetitivos, em que entendeu que o art. 150, §4o do CTN pressupõe um
pagamento a ser homologado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe de 18/9/2009.)
Com essa decisão, firmou-se o entendimento de que, no caso de tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, o prazo decadencial é de 5 anos contados da ocorrência do fato
gerador desde que (i) o contribuinte não tenha agido com fraude, dolo ou simulação; e (ii) tenha
ocorrido antecipação de pagamento.
No caso, o acórdão embargado já indicou a ausência de fraude, dolo ou simulação.
Compulsando os autos.
Além disso, verifica-se que a DIPJ/2009 (e-fls.1076 e seguintes) indica existência
de tributos a pagar no segundo e no terceiro trimestre de 2008 (que são confirmados conforme
exame do LALUR):
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

Para corroborar com meu entendimento, além da análise contábil-fiscal acima,
pode-se acrescentar que o contribuinte juntou os comprovantes de pagamento dos tributos
referidos acima (DARFs) nos autos, às fls. 1662/1679.
Logo, entendo que houve pagamento a ser homologado no caso concreto,
atraindo a aplicação do art. 150, parágrafo 4a do CTN:
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

Assim, a própria natureza do lançamento, a meu ver, justifica a conclusão de que
haveria pagamento a ser homologado (declarado em DIPJ e lançado em documento
fiscal/LALUR). Razão pela qual acolho os embargos, sem efeitos infringentes.
Quanto à segunda omissão/contradição apontada, e analisando a matéria, também
entendo que é o caso de afastar a potencial omissão/contradição constante no Acórdão
embargado, que pode ser facilmente complementada ou sanada pela seguinte fundamentação.
Em minha opinião, a indedutibilidade do ágio não necessariamente acarreta
fraude, dolo ou simulação, como quer indicar a leitura, pela procuradoria, do Acórdão n. 9101-
003.366. Com efeito, analisando os últimos precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, inúmeros acórdãos afastaram a multa qualificada a despeito da indedutibilidade do ágio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
ÁGIO
INTERNO.
MULTA
QUALIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

Para que se possa caracterizar a hipótese legal que autoriza a qualificação da multa, nos
termos do artigo 44 da Lei 9.430/1996, é imprescindível que a autoridade autuante
indique a se conduta praticada configura sonegação, fraude e/ou conluio, hipóteses
respectivamente dos artigos. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. Além de haver deficiência
na acusação fiscal, da análise das imputações verifica-se que não restou caracterizada
uma situação de sonegação ou fraude por parte do sujeito passivo, mas apenas uma
divergência de interpretação quanto ao real alcance das normas tributárias que
disciplinam a amortização do ágio em reorganizações societárias intragrupo.
(Processo n. 16682.720182/2010-27, ac. 9101-006.002, de 29/03/2022)

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. MULTA QUALIFICADA. ADOÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO NA
ESTRUTURA DE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO DE FALTA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONTROLADORA COMO
REAL ADQUIRENTE. IMPROCEDÊNCIA DO FUNDAMENTO DA PENA.
INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO FRAUDE SONEGAÇÃO OU CONLUIO.
REDUÇÃO DA SANÇÃO DUPLICADA.
A dedução indevida de dispêndios com ágio não se confunde com prática dolosa ou
ilícita que autoriza a aplicação da multa duplicada de 150%, prevista no §1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96. Ainda que prevalecendo a glosa, não sendo demonstrada e
comprovada a prática de fraude, sonegação ou conluio nas transações que geraram a
despesa com o sobrepreço, deve ser aplicada a monta ordinária da multa de ofício de
75%. O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição de
investimentos, mesmo que com a finalidade específica de viabilizar e promover a
compra de participações societárias, rotuladas de empresas-veículo, não basta para
caracterizar simulação, fraude ou o seu intuito, tampouco qualquer outro ilícito. A
figura de origem estrangeira da ausência de propósito negocial, dentro da narrativa de
que o contribuinte praticou determinado ato ou negócio jurídico visando exclusivamente
obter vantagem tributária, não configura nenhuma das hipóteses legais de simulação e
de fraude, conforme a devida conceituação de Direito Civil, e nem pode se amoldar às
previsões dos arts. 71, 72 e 73da Lei no 4.502/64.
(Processo n. 16561.720192/2012-09, acórdão n. 9101-005.876, de 25/01/2022)
Assim, a própria CSRF reconhece a possibilidade de redução da multa qualificada
quando não restam preenchidos os requisitos de admissibilidade de dedutibilidade do ágio.
Além disso, embora haja indícios de “confusão patrimonial” (ainda que não
aquela apta atrair a Lei 9532/97 ou o art. 386 do RIR/99), conforme conclusão da CSRF, esta
circunstância não pode ser, por si só, indicativo cabal para a ocorrência de fraude, conluio ou
simulação, conforme pode-se deduzir da inteligência do próprio Acórdão da CSRF.
Ainda, para que tais operações configurassem circunstâncias qualificadoras (nos
termos do art. 44 da Lei 9430/96) aptas a atrair a qualificadora da multa de ofício, seria
necessário a comprovação cabal da circunstâncias qualificadoras, nos termos dos artigos. 71, 72
e 73 da Lei 4.502/1964, o que, em minha leitura, não ficou claramente demonstrado pela
autoridade de origem.
Assim, entendo haver fundamentos para o afastamento da multa qualificada, por
não haver comprovação cabal de que houve fraude, conluio ou simulação, não se justificando,
portanto, a aplicação da multa qualificada de 150%.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720117/2013-11

Por esse motivo, também acolho os embargos nesse ponto, mas sem efeitos
infringentes.

Conclusão
Ante o exposto, conheço dos embargos para acolhê-los, sem efeitos infringentes,
para fins de: i) complementar a análise da decadência, mantendo-se a aplicação do art. 150,
parágrafo 4a do CTN; ii) afastar a multa de ofício qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2325
DF CARF MF
Original